Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória a fim de os tutores transferirem ao Distrito Federal as custas pelo tratamento de emergência ante negativa de transferência da paciente para UTI em unidade hospitalar pública.
2. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em UTI deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde.
3. Somente a partir da inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação em hospital particular.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.